Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013320-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1013320-59.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
TIM SA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
TIM SA
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de agravo interno, interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR QUE VISA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA NO CADIN - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Alega que, o acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar sobre alguns pontos capazes de modificar a decisão, quais sejam: (i) O próprio Ministério Público emitiu parecer favorável, no sentido de que a apresentação da garantia garante a expedição da CPEN, o que significa afirmar que a dívida dele não é motivo de preocupação à fazenda pública, e por isso, o devedor tem o direito de não sofrer cobrança coativa, como ser inscrito no CADIN ou ser levado a qualquer entidade de proteção ao crédito; (ii) O artigo 9o da Lei no 6.830/1980, alterado pela Lei no 13.043/2014, que autorizou o oferecimento da apólice de seguro garantia (ou carta de fiança bancária) para possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; (iii) O artigo 7o da Lei 10.522/2002 deixa claro que o registro no CADIN será suspenso quando tenha sido ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo; (iv) O reiterado posicionamento do STJ no sentido de considerar o seguro garantia meio idôneo para suspender o registro no CADIN.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para o fim de sanar as omissões apontadas e possibilitar o afastamento da inscrição de Empresas em órgãos de restrição ao crédito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 88978985, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
TIM SA
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de agravo interno, interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR QUE VISA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA NO CADIN - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso.

Inicialmente, imperioso consignar que a Recorrente interpôs a Ação Cautelar de origem, objetivando, em sede de tutela provisória, (1) o recebimento da APÓLICE SEGURO GARANTIA No 024612018000107750018542 - ENDOSSO 0000000, no valor de R$ 548.232,83 (quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), como garantia do débito constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário no 316885/332/68/2012, Processo Administrativo no 5326973/2017, a fim de que esse débito não se torne um óbice à emissão da CPEN, nos termos do art. 206 do CTN; e (2) que a ora Agravada se abstenha de incluir a Agravante no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público estadual (CADIN), tampouco em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protesto de títulos (art. 1o, caput e parágrafo único, da Lei no 9.492/97), em razão daquele débito, uma vez o mesmo se encontra integralmente garantido.

A Magistrada de Primeiro Grau deferiu em parte a liminar, apenas para possibilitar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa; todavia, insurge-se a Recorrente pugnando para que o contribuinte não seja incluído no CADIN.

Esta Relatora negou provimento do recurso, de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender que a suspensão da exigibilidade do débito apenas seria possível com a apresentação de garantia em valor não inferior ao débito acrescido de trinta por cento.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do recurso de agravo interno, alegando que não requer a suspensão da exigibilidade do debito, mas, sim, a não inclusão no CADIN.

Esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, consoante ementa retro citada.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos, alegando a existência de (quatro) omissões, a seguir descritas:

i) O próprio Ministério Público emitiu parecer favorável, no sentido de que a apresentação da garantia garante a expedição da CPEN, o que significa afirmar que a dívida dele não é motivo de preocupação à fazenda pública, e por isso, o devedor tem o direito de não sofrer cobrança coativa, como ser inscrito no CADIN ou ser levado a qualquer entidade de proteção ao crédito;

(ii) O artigo 9o da Lei no 6.830/1980, alterado pela Lei no 13.043/2014, que autorizou o oferecimento da apólice de seguro garantia (ou carta de fiança bancária) para possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa;

(iii) O artigo 7o da Lei 10.522/2002 deixa claro que o registro no CADIN será suspenso quando tenha sido ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo;

(iv) O reiterado posicionamento do STJ no sentido de considerar o seguro garantia meio idôneo para suspender o registro no CADIN.

Pois bem.

Inobstante as alegações retro mencionadas, tenho que razão não assiste a Recorrente.

Inicialmente, embora a alegação de que Ministério Público emitiu parecer favorável a não inclusão no CADIN, imperioso mencionar que, nos termos do entendimento deste Sodalício,
o oferecimento de seguro-garantia apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa,
mas

não se presta a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR -
IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE.

O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso.
Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Recurso provido.

(AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/2/2014, publicado no DJE 25/3/2014). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

(AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei]

No tocante a omissão na aplicação do artigo 7o da Lei 10.522/2002, imperiosa é a reprodução do dispositivo, que dispõe:

Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.

Art. 7o
Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I
- tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II
- esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Ocorre que, da leitura do citado artigo, constata-se que sua aplicação é restrita ao âmbito federal, bem como que o precedente do STJ, RESP no 1550478 – PR foi proferido em decisão do TRF, não se aplicando, inicialmente, à presente demanda.

Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021